Tribunal: TJDFT
Processo: 0731206-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0731206-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JORGE TORRES RODRIGUES IMPETRANTE: SEBASTIAO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA 8a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente JORGE TORRES RODRIGUES, apontando como autoridade coatora o JUIZ DA 8a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA. O impetrante alega, em síntese, que formulou pedido de revogação da prisão embasada em novos fatos e que ensejou a revogação da prisão preventiva de outros acusados, mas o pedido foi indeferido. Sustenta que o paciente é casado com Amanda Tharla Maia Torres (em prisão domiciliar) e pai de 4 filhos, seus dependentes psicologicamente, emocionalmente e economicamente. Argumenta que, em razão do abalo emocional causado pelos problemas financeiros, passou uns dias na residência da avó da sua genitora no Estado do Piauí, onde foi preso. Aduz a ocorrência de excesso de prazo que lhe causa constrangimento ilegal, pois está preso desde 22/06/2024. Suscita a aplicação do princípio da presunção da inocência e da dignidade da pessoa humana, e defende a excepcionalidade da prisão cautelar. Verbera que o paciente é primário, possui residência fixa e não tem a sua vida voltada para a prática delituosa, de modo que não há perigo do estado de liberdade e medidas cautelares diversas da prisão são suficientes. Aponta a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar, a fim de revogar a prisão preventiva, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto. A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos, está suficientemente fundamentada na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, como se verifica a seguir (ID. 62210326 - Pág. 3): I. Quanto ao acusado Jorge, não há fato novo que justifique a revogação do decreto prisional. A medida foi imposta para assegurar a aplicação da lei penal, conforme as razões expostas na decisão de ID 199531327 do feito associado. Em relação aos acusados Breno, Lucas e João Victor, cuja prisão foi revogada, em que pese a notícia de que haviam deixado o distrito da culpa, é certo que foram presos no Distrito Federal, ou seja, se foram para Inhuma/PI, conforme noticiado, retornaram voluntariamente. Jorge e Amanda, por outro lado, foram presos em Inhuma/PI. Logo, a situação de ambos é distinta, sendo certo que, ao contrário do que alega a Defesa, Amanda não teve a prisão revogada, mas substituída por domiciliar, em razão do filho menor. Assim, acolho a r. manifestação do Ministério Público para indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa de Jorge. Os fundamentos do decreto de prisão preventiva evidenciam a periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada, não se mostrando suficiente nova imposição de medidas cautelares (ID. 205222568 – autos 0722487-11.2024.8.07.0001): [...] a medida é necessária para assegurar a aplicação da lei penal, isso porque, além de terem fechado as lojas e interrompido o(s) contato(s) repentinamente – uma das vítimas declarou, por exemplo, que “Em 13/05/2024 tomou conhecimento que a referida empresa estava envolvida em uma série de estelionatos, relativo a compra e venda de veículos, bem como não cumpria os acordos comerciais em negociações similares a do declarante. Tentou comparecer às sedes da TORRES VEÍCULOS, mas todos os locais encontravam-se fechados” (ID 199228002), os representados, segundo a Autoridade Policial, deixaram o Distrito Federal e estariam escondidos em Inhuma/PI, na casa de parente(s), com exceção de Lucas, que foi preso em Posse/GO, caminho para o Piauí, conduzindo um dos veículos objeto material do(s) crime(s). Ainda, a informação de que os veículos obtidos com a prática dos crimes estariam sendo comercializados, de sorte que a medida cautelar também é necessária para evitar a dilapidação de patrimônio e o cometimento de novos delitos. A denúncia narra que o paciente, Jorge, e sua esposa, Amanda, eram responsáveis por gerenciar a empresa TORRES COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, distribuir as tarefas entre os demais integrantes do grupo, fazer as negociações com vítimas, atuando junto aos bancos tratando dos financiamentos e davam ordens a funcionários da empresa que agiam em nome desta (ID. 62210317). Como apontado pelo Ministério Público, a situação fática do requerente Jorge é diversa dos corréus Lucas, João Victor e Breno, pois o paciente foi o mentor intelectual, responsável pela montagem e direção das atividades criminosas que causaram grandes prejuízos para diversas vítimas, tendo, ainda, comandado as ações de “desmonte” final das empresas e ocultação dos veículos que ainda estavam no pátio das empresas, que não foram localizados até a presenta data. Dessa forma, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 do CPP. A presunção de inocência não impede a decretação da prisão preventiva quando essa não decorre da simples gravidade abstrata do delito, mas de elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública. No que tange às demais condições subjetivas supostamente favoráveis, consoante entendimento sufragado por esta egrégia Corte, não se mostram suficientes, por si, para obstar a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. Os prazos para conclusão da instrução criminal são impróprios, admitindo prorrogação, mormente em virtude das circunstâncias do caso concreto e do procedimento a ser seguido. A aferição do excesso de prazo pressupõe a observância da garantia constitucional da duração do processo, prevista no artigo 5o, inciso LXXVIII, da CF/88, devendo-se considerar, também, hipótese de negligência, descaso ou displicência do órgão judicante, não se tratando, simplesmente, de contas aritméticas. Assim, em análise preliminar, não se verifica o alegado excesso de prazo, devendo ser mantida a decisão que indeferiu o relaxamento da prisão preventiva. Nesse contexto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a decisão que converteu a segregação proveniente do flagrante em custódia preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Indefiro o pedido de anotação de segredo de justiça, tendo em vista que a matéria ventilada nos autos não tem a devida proteção. Denota-se que eventual nome por extenso de pessoa menor de idade foi escrito por extenso pela própria Defesa. Autorizo atribuição de sigilo de eventual documento sensível de menor de idade (certidão de nascimento, etc.). BRASÍLIA, DF, 29 de julho de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.